Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-39.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724201-39.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LOURIVAL PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Uma vez que o próprio Distrito Federal reconheceu que os embargos declaratórios de ID 18242986 foram opostos por erro, desconsidere-se a referida peça. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal restante. Brasília, 3 de agosto de 2020.